Tribunal: TJMT
Processo: 1024182-16.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024182-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES PINTO - CPF: 204.543.171-15 (AGRAVADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
). O Banco do Brasil alega ilegitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil pode ser responsabilizado por eventuais falhas na administração das contas do PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e a ausência de aplicação correta dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150/STJ, firmou tese reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão do PASEP.

4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STJ, afastando a alegação de ilegitimidade passiva e reafirmando a responsabilidade do banco na administração das contas.

5. Mantida a competência da Justiça Comum Estadual para julgar a demanda, afastando-se a alegação de competência da Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas relacionadas a falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos devidos.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (
Tema 1150/STJ
).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024182-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
JOAO RODRIGUES PINTO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

O agravante alega
violação à lei federal (art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal); argui sua ilegitimidade passiva, ao argumento que a Lei Complementar 8/70, em seu artigo 5º concedeu ao Banco do Brasil, tão somente a atribuição de mero agente financeiro.

Aduz que em relação à ilegitimidade passiva, o STJ julgou o Tema 1150, reconhecendo o Banco do Brasil como mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).

Defende a incompetência absoluta da Justiça Comum e a suspensão processual em razão da tramitação do Tema 1300 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso (id. 279305356).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 279373365.

Decorreu o prazo legal sem contrarrazões (id. 286112880).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado (id. 257583654).

Nas razões do Recurso Especial alegou violação
aos arts. 45 e 373, I, do CPC; violação da Lei Complementar n° 8/1970 e apontou a existência do Tema 1150 do STJ.

No acórdão recorrido, ficou reconhecido que
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
em demanda que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Portanto, deve ser aplicada a
sistemática de recursos repetitivos no presente caso, visto que a decisão colegiada está em conformidade com posicionamento do Tema 1.150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ)

O recorrente alega que não se aplica o Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta o recorrente que é mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...)Sobre a decisão de primeiro grau, foi proferida nos seguintes termos:

“[...] ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA

A parte ré apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, consequentemente pugnou pela declinação à Justiça Federal para integrar à lide a União.

Ocorre que no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF julgado em 13-09-2023, fora fixada a seguinte tese:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Assim, conforme esse entendimento, está configurada a legitimidade passiva do requerido, visto que a pretensão do autor é de ser ressarcido pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep, ausentando-se, portanto, a necessidade de inclusão da União nem a remessa do feito à Justiça Federal.

Razão pela qual rejeito as preliminares supracitadas. [...]”

Como bem descrito na decisão agravada, a questão foi levada ao conhecimento do STJ que, no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF julgado em 13-09-2023, firmou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Este TJ também tem entendido que ao caso a competência deve ser preservada na Justiça Estadual, sendo o banco legítimo passivo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PASEP
– MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A –
PRAZO PRESCRICIONAL
- INOCORRÊNCIA
– MÉRITO – JUSTILA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS MODIFICAIVOS OU EXTINTIVOS DOS DIREITOS SUSCITADOS PELO AUTOR – LAUDO PERICIAL APRESENTADO COM A PEÇA INICIAL QUE DEMONSTRA O CÁLCULO EVOLUTIVO DOS VALORES OBSERVANDO AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO CONSELHO DO FUNDO PASEP – DANO MATERIAL DEMONSTRADO CONCERNENTE AO VALOR DEVIDO AO AUTOR DECORRENTE DA MÁ GESTÃO DA SUA CONTA PASEP – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
A parte Autora ajuizou a demanda na qual busca indenização por danos morais e materiais em razão de má prestação do serviço com relação a sua conta Pasep,
não havendo falar em legitimidade da União para responder à Ação e, tampouco competência da justiça Federal, s
endo que o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que
compete à Justiça Estadual
processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal). A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco não prospera, tendo em vista que a presente ação versa sobre a responsabilidade da Instituição Financeira decorrente de má administração da conta individual do PASE, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao Banco, que, no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP. Referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
Com relação a prescrição necessário anotar que o Tema 1.150 do STJ fixou a tese no sentido de que: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. No caso em análise não assiste razão ao Apelante, tendo em vista que o autor teve ciência do saldo no momento do saque que ocorreu em 2017 sendo que a ação ajuizada em 2020 ocorreu dentro do prazo legal. Quando a parte se insurge com relação ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte ex adversa e não apresenta elementos probatórios para corroborar suas alegações, mantém-se referido benefício. Constatado nos Autos que a ré embora devidamente citada não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia, não se desincumbindo assim de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos sustentados pelo Autor, que inclusive, apresentou prova do alegado dano material mantém-se a sentença que condenou a Instituição Financeira por danos materiais concernente aos valores indevidamente faltantes na conta Pasep do Autor, deduzido o valor já sacado por este.” (N.U 1001801-41.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024). – (...)”
id 253070653

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep,

compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”.
(g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).”

Não prospera a pretensão de suspen
são processual em razão da tramitação do Tema 1300 do STJ. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou tese de ilegitimidade passiva; já o Tema 1300/STJ, a questão submetida a julgamento é
“
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025